Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
I - CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado firmados em nome do autor, determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por dano moral.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal diz respeito à verificação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, definição se a instituição financeira responde por empréstimos contratados mediante fraude praticada por terceiros, se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e existência do dano moral.
III – RAZÕES DE DECIDIR.
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação enfrentam os fundamentos da sentença, permitindo o exame do mérito pelo Tribunal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Na espécie, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe da Falsa Portabilidade”, onde terceiro fraudador se apresenta como preposto, já munido de dados da vítima, e oferece uma renegociação de empréstimos consignados, com melhores condições de pagamento, induzindo à contratação de novo empréstimo, cujo crédito recebido é transferido ao fraudador.
8. Em contexto de contratação facilitada (mobile/internet banking), incumbe ao banco desenvolver salvaguardas capazes de identificar operações fora do perfil do consumidor e fluxos suspeitos (p. ex., crédito de empréstimo novo seguido de transferência a terceiro não vinculado à quitação efetiva da portabilidade), adotando validações adicionais antes de consolidar o negócio.
9. Constatado o vício de consentimento para a contratação de empréstimo consignado, por meio de ardil de fraudador e falha do sistema de segurança bancário, nulifica-se o ato, retornando as partes ao estado anterior.
10. A restituição em dobro das parcelas descontadas é cabível, pois houve cobrança indevida, desconto efetivado e ausência de engano justificável, inclusive com concessão de empréstimo consignado sem margem consignável disponível.
11. O dano moral está configurado diante da contratação fraudulenta e dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de valor mínimo, circunstância que ultrapassa meros aborrecimentos e compromete a subsistência do consumidor.
IV – DISPOSITIVO E TESE.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: “A fraude bancária consistente no chamado “golpe da falsa portabilidade”, que resulta na contratação de empréstimos mediante ardil de terceiros e posterior transferência de valores, configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, com nulidade do contrato, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais quando demonstrado prejuízo relevante ao consumidor.”
Legislação citada: arts. 14 e 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); arts. 487, I, e 85, §§2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Corte Especial, DJe 21/2/2024.